Tribunal: STF
Processo: CJ 6807
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-10
Data de publicação: 1988-08-10

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO - ESTELIONATO. CHEQUE SEM FUNDO.
ENCAMPANDO OS JUIZES A POSIÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DAS
RESPECTIVAS COMARCAS, SOBRE O LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO ESTELIONATO,
NÃO HÁ CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES, MAS SIM DE JURISDIÇÃO. TRATANDO-SE
DE JUIZES SUBORDINADOS A TRIBUNAIS DIFERENTES, COMPETENTE PARA
DIRIMIR O CONFLITO E O EGREGIO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO, REMETENDO-SE OS AUTOS AO
E. TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.